Tribunal: TJDFT
Processo: 0708459-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. EXCLUSÃO.
1. Os efeitos da recuperação judicial não atingem o patrimônio afetado, nem os direitos dele decorrentes, como no caso, os lucros cessantes.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento e julgou-se prejudicado o agravo interno.